Tribunal: TJSP
Processo: 2242808-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2242808-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PEIHUI XU, é embargado CIRCUITO DE
COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242808-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2242808-07.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE
Peihui Xu
EMBARGADO
Circuito de Compras S. Paulo SPE S.A.
VOTO No 38.960
EMENTA

Embargos
de
declaração.
Inocorrência do vício alegado pela recorrente.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de execução fundada em crédito locatício, rejeitou
exceção de pré-executividade.
A embargante insiste em ter sido nula a citação,
tendo o acórdão ao deixar de reconhecer o vício contrariado o artigo 248 do
Código de Processo Civil, dispositivo sobre o qual pede manifestação para
fim de prequestionamento.
É o relatório.
Como se confere a fls. 188 e seguintes, o
acórdão apontou as razões de fato e de direito pelas quais concluiu que o
agravo não comportava provimento.
Pois assim ocorreu mediante textual exame dos
elementos informativos presentes nos autos e abordagem do ponto aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242808-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
indicado nos embargos, isto é, a alegação de nulidade da citação.
Não se há de dizer, pois, que houve omissão,
obscuridade ou contradição no exame do recurso.
Consigne-se que não cabe à Corte local aferir se
o seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal, eis que disso se incumbe
outra instância.
Certo, ainda, que nem para fins de prequestionamento se mostra necessário que o acórdão aluda
nominalmente a cada um desses dispositivos, já que basta o chamado
tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Tanto assim, aliás, que o artigo 1.025 do CPC
dispõe:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR